Tribunal: STF
Processo: ARE 1582340
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Bell Flavors e Fragrâncias do Brasil Indústria, Comércio e Representação Ltda., em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECISÃO QUALIFICADA DO STF POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFETIVIDADE DA NORMA CONSTITUCIONAL. TEMA 1245/STJ E 1338/STF. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA APLICAÇÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 69/STF E 1279/STF. PIS COFINS. EXCLUSÃO DO VALOR DE ICMS. JUÍZO RESCINDENDO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL DO TÍTULO JUDICIAL. JUÍZO RESCISÓRIO. RESTRIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL A FATOS GERADORES POSTERIORES A 15.03.2017. VERBA HONORÁRIA. CONDENAÇÃO. EQUIDADE. 1. Rejeitada a preliminar de decadência da pretensão rescisória fundada no artigo 535, §§ 5º e 8º, do CPC. Observa-se que ocorreu em 13.05.2021 o julgamento pelo e. Supremo Tribunal Federal da modulação de efeitos da tese firmada no Tema de Repercussão Geral n.º 69, bem como que o respectivo trânsito em julgado ocorreu em 09.09.2021. O julgado do e. STF que ensejaria a rescisão da coisa julgada material formada na ação subjacente se deu após seu trânsito em julgado, bem como o ajuizamento desta ação rescisória ocorreu no lapso bienal do trânsito em julgado da modulação de efeitos do referido Tema. 2. O Código de Processo Civil de 2015 previu inovação legislativa quanto às hipóteses em que viabilizada a rescisão da coisa julgada material, dispondo, em seu artigo 535, §§ 5º e 8º, que caberá ação rescisória de título judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido por aquela Corte como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, contando-se o termo inicial do prazo decadencial bienal para ajuizamento de ação rescisória a partir do trânsito em julgado da decisão proferida pela Corte Suprema. 3. Visando ao princípio da máxima efetividade da norma constitucional, há muito se tem discutido a relativização da coisa julgada material em razão da primazia das decisões do e. Supremo Tribunal Federal quanto à constitucionalidade das normas, seja em controle concentrado ou difuso. Temas de Repercussão Geral n.º 360, 733, 881 e 885. 4. O CPC/1973, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 11.232/2005, somente previu a possibilidade de se declarar inexigível título judicial incompatível com a Constituição, sem fixar regra específica para eventual rescisão de coisa julgada, a qual, portanto, se submetia à regra geral do artigo 485 do CPC (prazo bienal contado do trânsito em julgado do título rescindendo). Já o CPC/2015 previu específica hipótese rescindenda para títulos judiciais formados, posteriormente à sua vigência e anteriormente à decisão da Suprema Corte sobre questão de compatibilidade com a Constituição. 5. A nova hipótese rescindenda se atrela a evento inexistente à época da formação da coisa julgada, de sorte que o prazo estipulado para o ajuizamento da ação rescisória, eis que vinculado está ao julgamento do e. STF, traz aspecto à demanda rescisória que poderia soar “atemporal” e, assim, supostamente afrontar o princípio da segurança jurídica, entretanto, é importante frisar que o conjunto normativo, por meio do instituto da modulação de efeitos, visou justamente conferir à Suprema Corte a possibilidade de, diante dos inúmeros aspectos fático-jurídicos envolvidos nas questões levadas à sua apreciação, estabelecer a modulação dos efeitos de suas decisões, de forma a preservar eventual coisa julgada pretérita. 6. Em razão do princípio constitucional da intangibilidade da coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, da CF), a sua relativização é medida excepcional, que depende de previsão legal para seu reconhecimento, de sorte que a desconstituição de coisa julgada material deve observar estritamente às hipóteses rescindendas elencadas na Lei. Assim, devidamente prevista em Lei e fundada em excepcional situação de títulos judiciais incompatíveis com a Constituição, segundo decisões qualificadas do e. Supremo Tribunal Federal, tem-se a constitucionalidade do quanto veiculado no artigo 535, § 8º, do CPC. 7. A 1ª Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.245 (REsp n.º 2.054.759/RS e 2.066.696/RS), firmou tese no sentido de que “nos termos do art. 535, § 8º, do CPC, é admissível o ajuizamento de Ação Rescisória para adequar julgado realizado antes de 13.05.2021 à modulação de efeitos estabelecida no Tema 69/STF - Repercussão Geral”. 8. O Plenário do e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n.º 1.338 (RE n.º 1.489.562), reafirmando sua jurisprudência, fixou tese no sentido de que “cabe ação rescisória para adequação de julgado à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 574.706 (Tema 69/RG)”. Destaca-se que a aduzida inconstitucionalidade do § 8º, do artigo 535, do CPC/2015, é objeto dos aclaratórios opostos em face do acórdão proferido no Tema de Repercussão Geral n.º 1.338, pendentes de julgamento. 9. Nos termos do artigo 1.040 do CPC/2015, uma vez publicado o acórdão paradigma, "o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior" (inciso II); bem como “os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior” (inciso III). Não é demais relembrar, inclusive, que a teor do artigo 1.035, § 11, do CPC, a “súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão”. Sem ordem das Cortes superiores para tanto, incabível a suspensão da tramitação processual dos feitos cuja questão controversa se refira à tese publicada, ainda que pendente de trânsito em julgado. 10. Quanto à possibilidade do julgamento de ações rescisórias que versem sobre a presente temática já decidiu esta 2ª Seção, ao, majoritariamente, rejeitar questão de ordem relativa à suspensão da tramitação processual (confira-se: AR 5015620-39.2023.4.03.0000, relator Desembargador Federal Wilson Zauhy, j. 04.02.2025). 11. No julgamento do Recurso Extraordinário n.º 574.706/PR, com reconhecimento de repercussão geral (Tema n.º 69), o e. Supremo Tribunal Federal firmou tese no sentido de que “o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins”, observada a modulação de seus efeitos a partir de 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e procedimentos administrativos protocolados até referida data. O respectivo trânsito em julgado ocorreu em 09.09.2021. Especificamente no que tange ao marco temporal relativo à modulação de efeitos, a Corte Suprema reafirmou sua jurisprudência, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n.º 1.279 (RE n.º 1.452.421), fixando a tese de que “em vista da modulação de efeitos no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017”. 12. A repetição de suposto indébito tributário decorrente da inclusão de valores de ICMS na base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS, no que se refere a fatos geradores ocorridos até 15.03.2017, restou inviabilizada pela Suprema Corte, nos estritos termos da modulação de efeitos que entendeu cabível, não constando exceção relacionada à coisa julgada material prévia. Ao reconhecer a existência de indébito tributário referente a fatos geradores ocorridos até 15.03.2017, o julgado rescindendo restou dissonante com o marco temporal definido pela Corte Suprema. 13. Independentemente da via mandamental subjacente, o reconhecimento judicial do direito à compensação de valores indevidamente recolhidos não é de cunho de meramente declaratório, mas, sim, condenatório, uma vez que obriga a União a suportar a compensação daquilo cuja conclusão, em regra, implicaria na execução nos próprios autos. 14. A 1ª Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.245 (REsp n.º 2.054.759/RS e 2.066.696/RS), em que firmada tese sobre a admissibilidade de ação rescisória fundada no artigo 535, § 8º, do CPC, ao julgar o caso concreto estabeleceu que e “o acórdão rescindendo está revestido do vício de inconstitucionalidade qualificada, uma vez que não se encontra em harmonia com a modulação dos efeitos determinada no julgamento do Tema 69 do STF, impondo-se sua rescisão”. 15. O Plenário do e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n.º 1.338 (RE n.º 1.489.562), expressamente estabeleceu que “para preservar a autoridade de suas decisões, a jurisprudência do STF vem admitindo o cabimento de ação rescisória contra julgados que não observam a modulação de efeitos da tese referente ao Tema 69/RG”, firmando tese no sentido do cabimento da ação rescisória para o fim específico da adequação de coisa julgada pretérita à referida modulação de efeitos. 16. Em juízo rescindendo, restou demonstrada a imposição à União de obrigação judicial, fundada em interpretação da lei tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, concernente ao reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária, com consequente direito à repetição de indébito, relativamente a valores de ICMS inclusos na base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS referentes a fatos geradores ocorridos até 15.03.2017. 17. Em juízo rescisório, restringe-se o título judicial rescindendo aos fatos geradores ocorridos a partir de 15.03.2017, ressalvada, em favor da parte contribuinte, a aplicabilidade do disposto no artigo 63, § 2º, da Lei n.º 9.430/1996, de sorte que os efeitos do presente provimento jurisdicional não surtirão efeitos retroativos para contagem de encargos legais, moratórios ou punitivos, sobre créditos tributários eventualmente compensados ou valores restituídos em espécie, desde que regularizada a situação fiscal no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação do v. acórdão. 18. Inexistente prescrição do direito da União à exigência de valores eventualmente repetidos pela parte contribuinte, seja por meio de restituição em espécie ou por compensação, com base no título judicial ora parcialmente rescindido, haja vista que o título judicial foi submetido ao regime do artigo 170-A do CTN, bem como pelo fato de que, entre o trânsito em julgado daquela demanda e o ajuizamento da presente ação rescisória, não transcorreu lapso superior a cinco anos. 19. No que tange aos honorários advocatícios, tem-se que a rescisão do julgado se deu de forma apenas parcial, visando, única e exclusivamente, à aplicação da modulação de efeitos estabelecida para o Tema de Repercussão Geral n.º 69, único pedido na presente demanda rescisória. Incabível, portanto, a alteração de quaisquer outros pontos do julgado rescindendo, eis que, quanto a estes, há coisa julgada material. Eventual verba honorária estabelecida na demanda subjacente deverá ser mantida nos mesmos parâmetros em que lá fixada, observando-se que o julgamento da presente ação rescisória produzirá tão somente efeitos reflexos na sua base de cálculo, caso fixada sobre o valor do proveito econômico obtido. 20. Na presente ação rescisória cumpre tão somente estabelecer os honorários advocatícios por força do acolhimento do pleito para rescisão parcial do julgado na ação subjacente. A condenação no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais é norteada pelos princípios da sucumbência e da causalidade. A parte ré não deu causa ao vício que ensejou a rescisão parcial do julgado proferido na ação subjacente, posto que este se deu exclusivamente por força de ulterior modulação de efeitos da tese fixada pelo e. STF, não atribuível ao contribuinte. Em que pese não ter dado causa à rescisão do julgado, houve resistência ao pleito de rescisão nos termos da contestação apresentada. Desta sorte, tendo sucumbido ao resistir à pretensão rescindenda, caberá sua condenação no pagamento de honorários advocatícios à parte adversa. 21. Impende destacar que o fundamento da equidade não pode ser descartado no arbitramento da verba honorária, seja porque configura um princípio geral do direito, seja porque o CPC/2015 prevê, na aplicação e interpretação de normas processuais, a observância dos valores e normas constitucionais, o que inclui os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (artigo 1º). 22. Caso a incidência objetiva das regras de fixação dos honorários de advogado nos patamares mínimos trouxer enriquecimento sem causa, colidindo, inclusive, com os próprios critérios de avaliação do trabalho do patrono (complexidade da causa, tempo do serviço e logística da causa), o valor deverá ser ajustado à particularidade do caso, mediante interpretação razoável e equânime do direito. Nesse sentido, a fixação da verba honorária pela simples aplicação dos percentuais dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC em casos como o dos autos, em que o valor da causa ou da condenação mostra-se bastante elevado, não atenderá a proporcionalidade e a razoabilidade na remuneração do trabalho desenvolvido no feito pelo advogado, implicando em excessivo ônus à parte adversa. 23. A Suprema Corte já se manifestou pela possibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, nas causas em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo requerente, o que justifica, por ora, a inaplicabilidade do tema 1076/STJ. Ademais, o E. STF reconheceu repercussão geral (tema nº 1.255) no Recurso Extraordinário nº 1.412.069, em que se discute, à luz dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ). 24. Considerando que, embora tenha resistido à pretensão rescindenda, a parte contribuinte não deu causa à rescisão do julgado, bem como que a modulação de efeitos pelo e. STF se deu após a formação da coisa julgada material, nos termos dos §§ 2º e 8º, do art. 85, do CPC, e, com fulcro nos princípios da equidade, causalidade, sucumbência, proporcionalidade e razoabilidade, reputa-se considerável a condenação da parte ré em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), atendidos o empenho profissional do advogado, grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza, a importância da causa e o tempo exigido. Esse, aliás, o entendimento unânime desta e. Segunda Seção, inclusive no que tange ao quantum a ser fixado sob o parâmetro da equidade, conforme extensamente debatido no julgamento, em 04.02.2025, da Ação Rescisória autuada sob n.º 5010292-65.2022.4.03.0000, de relatoria do i. Desembargador Federal Nery Júnior. 25. Rejeitada a matéria preliminar. Em juízo rescindendo, com fundamento no artigo 535, §§ 5º e 8º, do CPC, julgada procedente a ação rescisória. Em juízo rescisório, restringido o título judicial da ação subjacente, com ressalva sobre os efeitos retroativos para contagem de encargos legais, moratórios ou punitivos.” (Ação rescisória nº 5018378-88.2023.4.03.0000, Segunda Seção do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, j. 12.03.25)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXVI e LIV, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que houve violação do princípio da segurança jurídica, da garantia da coisa julgada material e do devido processo legal substantivo, “[...] o admitir que decisão judicial transitada em julgado, proferida de acordo com a jurisprudência então vigente, possa ser rescindida com base em modulação de efeitos posterior, conferindo ao precedente efeito retroativo indevido.”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Trata-se, na origem, de ação rescisória proposta pela União objetivando rescindir em parte acórdão para que seja declarada a subsistência da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS sobre os fatos geradores ocorridos até a data de 15.03.2017, nos termos do Tema nº 69 da Repercussão Geral.



    O Tribunal de origem julgou procedente a ação rescisória sob os seguintes fundamentos:



    “No mandado de segurança subjacente, impetrado em 04.05.2017, a 3ª Turma desta Corte (ID 277115317, p. 160-164) reconheceu o direito da parte contribuinte à exclusão dos valores de ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS, bem como deferida compensação dos valores indevidamente recolhidos no prazo prescricional quinquenal. 



    Por seu turno, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 574.706/PR, com reconhecimento de repercussão geral (Tema n.º 69), o e. Supremo Tribunal Federal firmou tese no sentido de que “o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins” (j. 15.03.2017), observada a modulação (j. 13.05.2021) de seus efeitos a partir de 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e procedimentos administrativos protocolados até referida data.



    [...]



    Especificamente no que tange ao marco temporal relativo à modulação de efeitos, a Corte Suprema reafirmou sua jurisprudência, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n.º 1.279 (RE n.º 1.452.421), fixando a tese de que “em vista da modulação de efeitos no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017”.



    [...]



    Assim, a repetição de suposto indébito tributário decorrente da inclusão de valores de ICMS na base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS, no que se refere a fatos geradores ocorridos até 15.03.2017, restou inviabilizada pela Suprema Corte, nos estritos termos da modulação de efeitos que entendeu cabível, não constando exceção relacionada à coisa julgada material prévia. 



    Ao reconhecer a existência de indébito tributário referente a fatos geradores ocorridos até 15.03.2017, o julgado rescindendo restou dissonante com o marco temporal definido pela Corte Suprema. 



    Ressalto que, independentemente da via mandamental subjacente, o reconhecimento judicial do direito à compensação de valores indevidamente recolhidos não é de cunho de meramente declaratório, mas, sim, condenatório, uma vez que obriga a União a suportar a compensação daquilo cuja conclusão, em regra, implicaria na execução nos próprios autos.



    [...]



    Da mesma sorte, reitera-se que o Plenário do e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n.º 1.338 (RE n.º 1.489.562), expressamente estabeleceu que “para preservar a autoridade de suas decisões, a jurisprudência do STF vem admitindo o cabimento de ação rescisória contra julgados que não observam a modulação de efeitos da tese referente ao Tema 69/RG”, firmando tese no sentido do cabimento da ação rescisória para o fim específico da adequação de coisa julgada pretérita à referida modulação de efeitos. 



    Tenho como demonstrada a imposição à União de obrigação judicial, fundada em interpretação da lei tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, concernente ao reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária, com consequente direito à repetição de indébito, relativamente a valores de ICMS inclusos na base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS referentes a fatos geradores ocorridos até 15.03.2017, razão pela qual, em iudicium rescindens, imperativa a procedência da presente ação rescisória.” (e-doc 12)



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido das teses firmadas nos Temas nº 1.338 e 1279/RG - Cabe ação rescisória para adequação de julgado à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 574.706 (Tema 69/RG); Em vista da modulação de efeitos no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017 - razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “Direito constitucional, tributário e processual civil. Recurso extraordinário. Cabimento de ação rescisória. Modulação de efeitos do Tema 69 da repercussão geral. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que afastou a aplicação do Tema 69/RG (ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS) para fatos geradores ocorridos até 15.03.2017. O tribunal acolheu pedido da União em ação rescisória para reconhecer a contrariedade entre a coisa julgada e a modulação dos efeitos da tese de repercussão geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o ajuizamento de ação rescisória contra decisão transitada em julgado em desacordo com a modulação dos efeitos da tese de repercussão geral do Tema 69/RG (RE 574.706). III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral afirmando que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Em 13.05.2021, em embargos de declaração, o Tribunal modulou os efeitos da tese, para que o julgado só produzisse efeitos a partir de 15.03.2017 (data de julgamento do mérito da repercussão geral), ressalvadas as ações judiciais e os pedidos administrativos protocolados até esse mesmo dia. 4. No julgamento do RE 1.452.421, Tema 1.279/RG, o STF afirmou que “[e]m vista da modulação de efeitos no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017”. 5. Assim sendo, para preservar a autoridade de suas decisões, a jurisprudência do STF vem admitindo o cabimento de ação rescisória contra julgados que não observam a modulação de efeitos da tese referente ao Tema 69/RG. O tribunal, em consequência, recusa as alegações de violação à Súmula 343/STF e ao Tema 136 da repercussão geral, já que “[i]nexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória” (RE 1.478.035 AgR). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Cabe ação rescisória para adequação de julgado à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 574.706 (Tema 69/RG)”. (RE 1489562 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 23-10-2024)



    “Recurso extraordinário. Representativo da controvérsia. Direito tributário. Contribuições para o PIS e a COFINS. Base de Cálculo. ICMS. Exclusão. RE 574.706/PR. Tema 69 da repercussão geral. Modulação de efeitos. Fato gerador do Tributo. Marco Temporal: a partir de 15 de março de 2017. Precedentes. Questão constitucional. Relevância. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário a que se dá provimento. 1. O marco temporal da modulação dos efeitos da decisão proferida nos embargos de declaração no RE 574.706/PR, Tema 69, Rel. Min. Cármen Lúcia, na qual se afastou o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, a partir de 15.3.2017, atinge o fato gerador do tributo, e não a data do lançamento, recolhimento ou pagamento. 2. Recurso extraordinário provido. 3. Fixada a seguinte tese: Em vista da modulação de efeitos no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017.” (RE 1452421 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe-220 29-09-2023)



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente